Tribunal: TCU
Processo: 005.582/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar inaudita altera parte, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em contratações da empresa Cobra Tecnologia S.A. (BBTS) pelo Banco do Brasil S.A. (BB), mediante processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de circuito fechado de TV (CFTV), energia ininterrupta (nobreak), controle de acesso (porta giratória detectora de metal - PGDM, eclusa, controle de portas) e infraestrutura de comunicação (voz, dados e segurança)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em contratações da empresa Cobra Tecnologia S.A. (BBTS) pelo Banco do Brasil S.A. (BB), mediante processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de circuito fechado de TV (CFTV), energia ininterrupta ( nobreak ), controle de acesso (porta giratória detectora de metal - PGDM, eclusa, controle de portas) e infraestrutura de comunicação (voz, dados e segurança); ACORDAM, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 17, 235 e 237, inciso VI, e 250 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Gustavo Henaut, então pregoeiro da BBTS, e pelo Sr. João Carlos dos Santos Simão, então presidente da comissão de licitação da BBTS, com fundamento no art. 250, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Waldir Ghiglino Gadea, Gerente de Divisão do Banco do Brasil, e pelo Sr. Diogo Sena, Assessor do Banco do Brasil; 9.3. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Cláudio Henrique da Silva, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis: Sandro André Hammarstron, Gerente Executivo do Banco do Brasil; Sílvia Silva Rocha, Gerente de Compras, Contratos e Pagamentos do Banco do Brasil, Alice Cristina Santos Lacerda, Gerente de Divisão do Banco do Brasil; e Sérgio Gonzaga Wenceslau, Gerente de Divisão da BBTS, com fundamento no art. 250, § 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.5. aplicar aos Srs. Sandro André Hammarstron, Sílvia Silva Rocha, Alice Cristina Santos Lacerda, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar aos Srs. Sérgio Gonzaga Wenceslau e Cláudio Henrique da Silva, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até a data do efetivo recolhimento; 9.8. caso não seja comprovado o recolhimento da respectiva multa pelos responsáveis: 9.8.1. determinar, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, ao Banco do Brasil ou à BB Tecnologia e Serviços, respectivamente, caso o responsável ainda seja funcionário dessa empresa, que efetue, após a devida notificação do Tribunal, o desconto da dívida na correspondente remuneração, em favor dos cofres do Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela legislação pertinente; 9.8.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.9. determinar ao Banco do Brasil que, com fulcro no Acórdão 1400/2018-TCU-Plenário , interrompa a representação legal que vem procedendo nos autos do presente processo, por meio dos advogados Lucinéia Posar, André Luiz de Medeiros e Silva e Mario Renato Balardim Borges, em benefício dos funcionários Sandro André Hammarstron, Sílvia Silva Rocha e Alice Cristina Santos Lacerda, bem como justifique o porquê da representação legal de advogados integrantes do seu corpo funcional na defesa de práticas de gestores inquinadas como irregulares, diante do inequívoco conflito de interesses estabelecido; 9.10. dar ciência deste acórdão ao representante, ao Banco do Brasil e à BB Tecnologia e Serviços e destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; e 9.11. arquivar o presente processo.